Tribunal: STF
Processo: Rcl 70939
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Filipe Matias Barbosa Ramos em face de atos legislativos da Câmara Municipal de Pará de Minas – MG por suposta violação à Súmula Vinculante 42 do STF.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "(...) conforme se depreende dos anexos, a Câmara Municipal de Pará de Minas – MG, através da edição de leis e resoluções, tem violado preceitos constitucionais estabelecidos pelo STF.



    Essas normas vincularam o reajuste dos vencimentos dos VEREADORES MUNICIPAIS à índices federais de correção monetária, contrariando diretamente a Súmula Vinculante nº 42 do STF.



    (...)



    Especificamente, a LEI ORDINÁRIA Nº 6.526/2020, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Pará de Minas para a legislatura 2021 a 2024 e dá outras providências, praticou manifesta VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 42, haja vista os seus parágrafos 1º e 2º do Art. 1º, dispor:



    (...)



    Conforme se verifica, as condicionantes da Lei Municipal 6.526/2020 eram no sentido de que o subsídio fixado poderia ser revisto anualmente utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou outro índice que vier a substituí-lo.



    Essas informações são corroboradas, haja vista que, através do sistema informatizado do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foram gerados relatórios referentes aos subsídios dos agentes políticos ao longo da legislatura 2021-2024." 



    Sustenta que "além da questão inconstitucional, há uma clara violação dos princípios da moralidade e impessoalidade. As sucessões de atos normativos criaram um sistema de revisão geral anual feito com base no INPC e IPCA (índices federais), violando preceitos constitucionais" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "resta evidente que a Câmara Municipal de Pará de Minas – MG, ao vincular o reajuste dos subsídios dos agentes políticos a índices federais de correção monetária (INPC/IBGE), violou de forma manifesta a Súmula Vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe tal prática" (eDoc 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos atos normativos e, no mérito, "a confirmação da procedência da Reclamação Constitucional, determinando-se a observância estrita da Súmula Vinculante 42, e impedindo que a Câmara Municipal de Pará de Minas – MG adote, futuramente, quaisquer índices federais de correção monetária para reajuste de subsídios dos agentes políticos municipais" (eDoc 1, p. 6). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante(art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação previstas no art. 988 do CPC.



    Em verdade, o que pretende o reclamante é utilizar-se da reclamação em vez de propor as ações próprias para questionar, em abstrato, as leis municipais que entende viciadas, o que não é possível.



    Nos termos do art. 103-A, caput, da Constituição, a súmula vinculante “terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. Em nenhum momento se faz referência ao Poder Legislativo, no exercício de sua competência legislativa, tendo em vista a finalidade de evitar-se o fenômeno conhecido como fossilização da Constituição. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO AO EFEITO VINCULANTE QUE RESULTA DO JULGAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE – INADMISSIBILIDADE – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE O LEGISLADOR EDITAR LEI DE CONTEÚDO IDÊNTICO AO DE OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO, PELA SUPREMA CORTE – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO, NESSE CONTEXTO, DO INSTRUMENTO PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS E AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O efeito vinculante e a eficácia contra todos (“erga omnes”), que qualificam os julgamentos que o Supremo Tribunal Federal profere em sede de controle normativo abstrato, incidem, unicamente, sobre os demais órgãos do Poder Judiciário e os do Poder Executivo, não se estendendo, porém, em tema de produção normativa, ao legislador, que pode, em consequência, dispor, em novo ato legislativo, sobre a mesma matéria versada em legislação anteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo, ainda que no âmbito de processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, sem que tal conduta importe em desrespeito à autoridade das decisões do STF. Doutrina. Precedentes. Inadequação, em tal contexto, da utilização do instrumento processual da reclamação.” (Rcl 13.019-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 12.03.2014) 



    Na mesma linha: Rcl 14.156-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 13.05.2014; Rcl 2.617-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJ de 20.05.2005. 



    Dessa forma, tendo em vista que o ato reclamado é lei editada por Câmara Municipal, tal diploma não pode ser alcançado pelos efeitos de súmula vinculante, verificando-se o descabimento da reclamação.



    A parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:  



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Paradigma de controle. ADI nº 5.469/DF e ADI nº 5.439/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamatória como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnespara que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Segundo a firme jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, a fim de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias ou pelos meios ordinários colocados à disposição do jurisdicionado para fazer prevalecer sua tese, em respeito ao corolário do devido processo legal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.327-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16.03.2023)   



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente